Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709420-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INGRID DA SILVA MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0002124-59.2015.8.07.0001 ajuizado por INGRID DA SILVA MOURA. Na origem trata-se de levantamento de valores pagos pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA à Agravada, a qual era há época menor de idade, a título de indenização por acidente ocorrido em 23/09/2014, conforme acordo homologado em audiência de ID 163928835. Sentenciado o processo (ID 163928946), em razão da menoridade da Autora, ora Agravada, foi indeferida a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios e liberação imediata do percentual acordado sobre os valores pertencentes à infante (IDs. 163928972 e 163928986). Processo aguardou que a agravada/autora, alcançasse a maioridade, ocorrida em último dezembro, momento em que nomeou novo patrono para requerer a liberação dos valores depositados na conta bancária aberta em seu nome. Foi, então, requerido pelo ex-patrono da causa a reserva dos 30% (trinta por cento) do valor da indenização para satisfação do contrato de ID 167166179. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nada foi provido. Confira-se: No que se refere ao pedido formulado pelo antigo patrono da parte autora no id. 181938437, de levantamento de honorários advocatícios contratuais, este já foi afastado pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0014936-05.2016.8.07.0000 (id. 163928986), que manteve incólume a decisão de id. 163928972, não comportando, por conseguinte, rediscussão. Porquanto requerido na petição de id. 184216662, oficie-se ao Banco de Brasília – BRB, solicitando-lhe a disponibilização, em favor da autora INGRID DA SILVA MOURA, CPF no 065.751.601-58, de R$ 10.923,23 (dez mil novecentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 2841820658 (id. 181752708), mediante transferência eletrônica para a conta poupança da Caixa Econômica Federal de no 1769-8, agência 3309, operação 013 de titularidade de WERLEY GRANADO JUNQUEIRA, CPF no 941.018.171-20 (id. 184216665). Após, não havendo outros requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a questão não resta preclusa, porquanto apreciada pelo Tribunal em momento e por razões distintas, qual seja a menoridade da outorgante. Aduz que uma vez atingida a maioridade pela agravada/autora, não houve oposição de sua parte ao levantamento dos valores pertencentes ao Agravante a título de honorários contratuais. Entende presente o perigo de dano caso disponibilizados e levantados eventuais valores em prol da autora, o que poderia frustrar, ou esvaziar, eventual execução, ou cobrança dos honorários contratuais, com consequências irreversíveis ao Agravante, na medida em que este poderá ser preteridos caso se habilitem outros credores preferenciais. Requer a concessão da tutela de urgência para reserva de 30% dos valores obtidos no processo, conforme contrato de honorários firmados entre as partes; intimação da Agravada; e no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela requerida. Preparo recolhido (ID 56743205). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente há de se destacar a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 163928949, e a atuação do patrono, ora Agravante, até a prolação da Sentença de homologação do acordo entabulado em audiência; não só bastante o fato, há total falta de oposição pela Agravada ao pedido do Agravante. Em que pese já ter sido objeto de requerimento e de recurso já analisado, o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios pactuados tinha por plano de fundo questões que remetiam maior complexidade, porquanto afetavam o maior interesse de menor de idade. Diante da maioridade atingida pela autora, e o reconhecimento desta pela possibilidade de levantamento dos valores acordados pelo ex-patrono, não existe óbice ao direito pretendido. Certo que inexistindo conflito entre a parte e o ex-patrono, é possível a execução e a reserva dos honorários advocatícios nos autos da execução originária, nos termos do art. 22, §4o e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, pela simples leitura do processo, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Havendo risco de levantamento dos valores devidos ao novo patrono a possibilitar a frustração da satisfação do contrato, verifica-se presente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a reserva de 30% dos valores existentes na conta judicial no 2841820658 até o julgamento em definitivo do presente Agravo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator